Tribunal: TJSP
Processo: 2039100-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO, RECONHECEU CONFUSÃO PATRIMONIAL E INCLUIU AS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. IDENTIDADE DE SÓCIO, COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇO COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, ANTES DE EVIDENCIAR A SINGELA

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO, RECONHECEU CONFUSÃO PATRIMONIAL E INCLUIU AS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. IDENTIDADE DE SÓCIO, COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇO COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, ANTES DE EVIDENCIAR A SINGELA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO REGULAR, REVELA ENTRELAÇAMENTO GERENCIAL E FINANCEIRO CARACTERIZANDO CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.